Tribunal: TJMT
Processo: 1013538-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1013538-19.2021.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: EDUARDO OLIVEIRA SANTANA
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - AMEAÇA (ART. 147, C/C ART. 71, CP) - SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL - VIABILIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL NÃO DECORRIDO DIANTE DA SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO - ACUSADO CITADO POR EDITAL - ARTIGO 366 DO CPP E SÚMULA 415 DO STJ - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL - RECURSO PROVIDO.
1) Consoante Súmula 415 do STJ, decorrido o lapso temporal previsto para prescrição da pena máxima estipulada no tipo penal incriminador, o prazo prescricional suspenso volta a fluir a partir da data em que fora interrompido. Logo, não aperfeiçoado tal período depurador, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal.
2) Recurso provido em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013538-19.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), EDUARDO OLIVEIRA SANTANA (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEILA BARROSO MARQUES DA SILVA - CPF: 722.814.641-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - AMEAÇA (ART. 147, C/C ART. 71, CP) - SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL -
PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL
- VIABILIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL NÃO DECORRIDO DIANTE DA SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO - ACUSADO CITADO POR EDITAL - ARTIGO 366 DO CPP E SÚMULA 415 DO STJ - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL - RECURSO PROVIDO.

1) Consoante Súmula 415 do STJ, decorrido o lapso temporal previsto para prescrição da pena máxima estipulada no tipo penal incriminador, o prazo prescricional suspenso volta a fluir a partir da data em que fora interrompido. Logo, não aperfeiçoado tal período depurador, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal.

2) Recurso provido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pelo
Ministério Público
,
visando reformar a decisão proferida nos autos n. 0006217-93.2014.8.11.0064, cód. 623356, pelo juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que declarou extinta a punibilidade de
Eduardo Oliveira Santana
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI e 110, § 1o, todos do Código Penal (id. 95907527).

Inconformado, o representante ministerial sustenta que
não se operou a extinção da punibilidade
por ocorrência da prescrição punitiva, pois conforme calculadora de prescrição punitiva do CNJ aportada aos autos, o prazo necessário para calcar a aplicação do aludido instituto só ocorrerá, provavelmente, em 15/05/2022. Nesse sentido, defende que o processo foi suspenso antes do curso do prazo prescricional e, assim, acabado o tempo de suspensão, a prescrição deve correr novamente.

Diante disso, postula pugna pelo provimento do recurso, a fim de
“(...)
anular a decisão que julgou extinta a punibilidade estatal
real ou em perspectiva e determinar a continuidade do procedimento com a manutenção da suspensão do processo até a prescrição da pretensão punitiva, até o comparecimento espontâneo do denunciado ou até ele ser localizado no endereço do cadastro e do sistema deste Tribunal para ser citado.”
(id. 95907531).

Em contrarrazões, a defesa requer o
desprovimento
ao recurso, sendo mantida a decisão ora combatida (id. 95907535).

Em juízo de retratação, a magistrada de origem manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 95907536).

O
parecer
, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dr. Élio Américo, é pelo
provimento
do recurso para que seja anulada
a decisão que reconheceu a ocorrência de prescrição do recorrido Eduardo Oliveira Santana e seja dado prosseguimento à ação penal
(id. 100426981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se dos autos que
Eduardo Oliveira Santana
foi denunciado pela prática do delito de ameaça, previsto no art. 147 c/c 71, ambos do Código Penal, contra sua ex-companheira, Leila Barroso Marques da Silva.

Na data de
16/05/2016
,
a respectiva
denúncia foi recebida
pela autoridade competente (id. 95907526 - Pág. 44/45), momento em que foi determinada a citação do acusado para apresentar resposta à acusação.

Após tentativas de citação pessoal infrutíferas, o denunciado acabou sendo citado por edital, nos moldes do art. 361, do Código de Processo Penal (id. 95907526 - Pág. 70), sendo que, transcorrendo o prazo sem qualquer manifestação do agente, o juízo singular aplicou o teor do art. 366, do Código de Processo Penal,
suspendendo
o processo e o curso do prazo prescricional, em
03/08/2017
(id. 95907526 - Pág. 81/82).

Acontece que no dia 01/07/2021, sobreveio decisão declarando a extinção da punibilidade do acusado pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, sob os seguintes fundamentos:

“Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 16.05.2016, conforme consta (ID Num. 59467247 - Pág. 44/45). Ocorre que, levando-se em consideração a(s) pena(s) máxima(s) cominada(s) aos delitos, se conclui que, de acordo com a redação do Artigo 109, inciso VI, do Código Penal, a prescrição dá-se em 03 (três) anos, já decorrido desde o recebimento da denúncia, lembrando-se que, quando é o caso, a pena de multa prescreve no mesmo prazo da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada, nos termos do Artigo 114, inciso II, do Código Penal.

Diante disso, considerando a data do recebimento da denúncia acima mencionada e o lapso temporal já decorrido até esta data, superior a 03 (três) anos, da inexistência da ocorrência de qualquer outra causa suspensiva/impeditiva/interruptiva da prescrição, da não inclusão do(s) delito(s) imputado(s) ao réu dentre aqueles denominados imprescritíveis (Artigo 5o, inciso XLIV, da CF/88 [1] ), forçoso o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência, a decretação da extinção da punibilidade.

ISTO POSTO, com fulcro nos Artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI e 110, § 1o, todos do Código Penal Brasileiro, e ainda, o Artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL em face de EDUARDO OLIVEIRA SANTANA em razão de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao(s) delito(s) que lhe foi(foram) atribuído(s) neste feito”
(id. 95907527 - Pág. 2).

Contra a supramencionada decisão, o órgão ministerial exsurge inconformado perante esta Instância Revisora, alegando que em verdade não se operou a referida prescrição eis que não transcorrido o prazo depurador, devendo a decisão ser cassada para que o feito continue e tramitar.

Nesse sentido, alega que:

“(...) conforme cálculo da calculadora de prescrição punitiva do CNJ em PDF, cujo prazo será em 15/05/2022. O prazo da prescrição da pretensão punitiva real ou em perspectiva não ocorreu porque o processo foi suspenso antes do curso do prazo, inclusive, para essa modalidade de prescrição.

(...) O Ministério Público requer o provimento do recurso em sentido estrito para anular a decisão que julgou extinta a punibilidade estatal real ou em perspectiva e determinar a continuidade do procedimento com a manutenção da suspensão do processo até a prescrição da pretensão punitiva, até o comparecimento espontâneo do denunciado ou até ele ser localizado nos endereços do cadastro e do sistema deste Tribunal para ser citado”
(id. 95907531).

A pretensão comporta guarida.

Conforme já ressaltado, no caso em comento há uma particularidade:
o processo e o curso da prescrição do prazo prescricional estavam suspensos nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal,
o qual dispõe: "s
e o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312”.

O parâmetro adotado para o limite da suspensão do curso do prazo prescricional, em caso de suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP, é aquele determinado pelos incisos do art. 109 do CP, adotando-se o máximo da pena abstratamente cominada ao delito, conforme consagrado nos termos da
Súmula 415 do STJ
:
“O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada”
.

Passado tal lapso temporal sem a localização do agente, há a retomada do curso da prescrição, a despeito de o processo permanecer suspenso, até que o agente compareça ou até que se ultime o prazo extintivo da pretensão punitiva.

Ratificando o entendimento já sumulado no STJ, a Suprema Corte em julgamento submetido à sistemática de repercussão geral (
Tema 438/STF
), fixou a seguinte tese relativa ao tempo máximo de suspensão do processo penal em razão do indigitado artigo do CPP:
“Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso"
(STF - RE: 600851 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 07/12/2020, tema 438 da repercussão geral).

Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. DURAÇÃO. ART. 109 DO CP. SÚMULA N. 415 DO STJ. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO SEM LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. NÃO CABIMENTO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO SUBMETIDO AO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. "Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso" (STF, RE n. 600.851/DF, submetido à sistemática da repercussão geral). 2. Após o decurso do prazo prescricional, o prosseguimento do feito sem a ciência do acusado ofende os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (STF, RE n. 600.851/DF, submetido à sistemática da repercussão geral). 3. Agravo regimental provido para se conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.”
(AgRg no AREsp 1882368/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

Não é outro o posicionamento firmado no âmbito desse e. Sodalício estadual, como se vê do aresto abaixo:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AMEAÇA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO PARQUET – PERTINÊNCIA – PROCESSO E PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSOS – ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRAZO NÃO DECORRIDO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. Conforme a regra do artigo 366 do Código de Processo Penal, se o acusado, após ser citado por edital, não comparecer e nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, razão pela qual o período de suspensão deve ser excluído do prazo necessário para a ocorrência da referida causa de extinção da punibilidade. Considerando que o processo foi suspenso antes do decurso do prazo prescricional e ainda permanece nessa condição, é evidente a não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, devendo o feito prosseguir regularmente” (N.U 1013420-43.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021).

Com efeito,
considerando-se o
prazo prescricional de 03 (três) anos
ao delito em tela
(
ex vi
art. 147 e 109, VI, ambos do CP),
tem-se que o período limite de suspensão da marcha processual também haverá de ser três anos
, consoante artigo 109, inciso VI, do Código Penal e Súmula n. 415 do STJ.

Diante disso, verifica-se que
entre a data do recebimento da denúncia (16/05/2016), excluindo-se o período em que o processo ficou suspenso (entre 03/08/2017 e 02/08/2020
– três anos por força do art. 109, VI do CP c/c Súmula 415 do STJ e RE 600.851/DF),
e a data da sentença (01/07/2021), não transcorreu o lapso de três anos
. A prescrição ocorrerá na data provável de
15/05/2022
, segundo cálculo da calculadora de prescrição punitiva do CNJ, apontado no id. 95907532, pelo recorrente.

De fato, se não houvesse causa suspensiva/interruptiva/impeditiva da prescrição, teria ocorrido a prescrição quando verificada a data do recebimento da denúncia e a data da sentença judicial, vez que teria hipoteticamente superado os 03 (três) anos do máximo da pena privativa em abstrato. Entretanto, como nesse ínterim o prazo prescricional estava suspenso, este período de suspensão não pode ser computado tal como considerado pela juíza sentenciante, para extinguir a punibilidade do réu com base na prescrição.

Por isso, há necessidade da retomada do curso da prescrição, até que de fato seja efetivada ou até a localização do agente, razão pela qual impositiva a nulidade da r. decisão que declarou extinta a punibilidade do recorrido.

Pelo exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou provimento
do recurso manejado pelo Órgão Ministerial, a fim de anular o
decisum
que reconheceu a ocorrência de prescrição ao recorrido Eduardo Oliveira Santana e que se prossiga os trâmites da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021